Tribunal: TJPA
Processo: 0801659-02.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801659-02.2018.8.14.0006

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: SAULO COUTO FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/FEVEREIRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0801659-02.2018.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

EMBARGANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16.837-A.

EMBARGADO: SAULO COUTO FEITOSA.

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão que manteve a decisão monocrática e fixação de astreintes, alegando omissão na análise das questões recursais.

II. Questão em discussão

2. Verificar a existência de vícios no acórdão (i) quanto à necessidade de intimação pessoal do procurador; e (ii) sobre a fixação de astreintes.

III. Razões de decidir

3. Acórdão analisou expressamente a intimação pessoal da parte e sua inércia.

4. Decisão abordou impossibilidade de devolução do veículo e fixou teto para multa.

5. Pretensão de rediscussão da matéria, incabível em embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: "1. A extinção por abandono exige intimação pessoal da parte, não do procurador. 2. Inexiste vício quando o acórdão analisa todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1º, 1.022.

Jurisprudência relevante: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (3) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0801659-02.2018.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

EMBARGANTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16.837-A.

EMBARGADO:
SAULO COUTO FEITOSA.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator
Id. 20692558 pag. 1/5
,
que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de agravo interno, reformando parcialmente a decisão agravada e, por via de consequência, a sentença proferida, para determinar que, ao invés da devolução do veículo, no prazo de 60 dias, seja promovido o depósito em juízo do valor da nota fiscal de venda, bem como para estabelecer em R$ 3.000,00 (três mil reais) o teto máximo das astreintes.

Nas
razões
o embargante aduz que o
referido acórdão possui vícios, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, requer que seja acolhido os presentes Embargos Declaratórios com efeito Prequestionatorios, para anular a sentença, pois, não houve intimação pessoal do procurador para dar andamento ao feito, nos moldes do artigo 485, §1º, do CPC, atentando ainda, ao princípio da economia processual. Quando não, considerando a impossibilidade de a devolução do veículo afastar a astreinte fixada, atentando, ser necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo não cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, no prazo fixado judicialmente.

Sem contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 29 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração contra acórdão que manteve a decisão monocrática e fixação de astreintes, alegando omissão na análise das questões recursais.

II. Questão em discussão

2. Verificar a existência de vícios no acórdão (i) quanto à necessidade de intimação pessoal do procurador; e (ii) sobre a fixação de astreintes.

III. Razões de decidir

3. Acórdão analisou expressamente a intimação pessoal da parte e sua inércia.

4. Decisão abordou impossibilidade de devolução do veículo e fixou teto para multa.

5. Pretensão de rediscussão da matéria, incabível em embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
: "1. A extinção por abandono exige intimação pessoal da parte, não do procurador. 2. Inexiste vício quando o acórdão analisa todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e §1º, 1.022.

Jurisprudência relevante
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26/04/2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, a embargante defende a existência de vícios, pois o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no interno, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão imposta em desfavor da Embargante.

Pleiteia que, o órgão julgador acolha os presentes Embargos Declaratórios com efeito Prequestionatorios, para anular a sentença, pois, não houve intimação pessoal do procurador para dar andamento ao feito, nos moldes do artigo 485, §1º, do CPC, atentando ainda, ao princípio da economia processual. Quando não, considerando a impossibilidade de a devolução do veículo afastar a astreinte fixada, atentando, ser necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo não cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, no prazo fixado judicialmente.

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, tal discursão restou registrada na decisão monocrática e colegiada.

“(...)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AGRAVANTE EFETIVADA. MANUTENÇÃO. DEVOLUÇÃO DO BEM. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. DEFERIDO O DEPÓSITO DO VALOR DA VENDA. ASTREITES. VALOR. MANUNTENÇÃO. ESTABELECIDO TETO MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, entendo que o recurso comporta parcial provimento.

Observa-se dos autos, que, após a apreensão do veículo, o feito foi extinto na forma do art. 485, III, do CPC, pois o autor/agravante, intimado pessoalmente a se manifestar para informar novo endereço para citação do réu, quedou-se inerte.

Pois bem, conforme fiz constar na decisão agravada, houve a prévia intimação pessoal da parte agravante, através de carta com aviso de recebimento, tendo a ora recorrente permanecido em silêncio.

Dessa forma, agiu bem o magistrado de primeiro grau ao extinguir o feito na forma prevista no art. 485, III, do CPC, mesmo porque a regra processual determina a intimação pessoal da parte e não do advogado.

Vejamos a orientação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação.

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex officio pelo juiz. 6. Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa.

7. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.738.705/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018.)

Não obstante, o Agravante alega que já realizou a venda do veículo, conforme permissivo legal, motivo pelo qual mostra-se impossível o cumprimento da obrigação imposta em sentença, consistente na devolução do bem, no prazo de 60 dias, sob pena de multa.

Tem razão recorrente, pois, realizada a venda, não há como se devolver o veículo, conforme determinado em sentença. Logo, seu recurso merece ser acolhido neste ponto, modificando-se parcialmente a sentença apelada para determinar o depósito em juízo do valor da nota fiscal de venda.

Finalmente, no que diz respeito ao valor da multa estabelecida para o caso de descumprimento da obrigação imposta, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, tenho que deve ser mantido, pois não se mostra exagerado, sendo adequado à sua finalidade. Entretanto, vejo a necessidade de estabelecer um teto máximo, o qual fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais).

(...)”

Dito isto, concluo inexistir o vício apontado, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação
. O que ocorre, mesmo que sob a roupagem de omissão/contradição, a alegação dos embargantes é no sentido de mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015,
bem como não restar caracterizada a omissão apontada,
CONHEÇO
e REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, 3 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/02/2025